Tribunal: TJDFT
Processo: 0715921-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELA SELIC. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Transitada em julgado a sentença de mérito quanto ao estabelecimento do índice de correção monetária aplicável para a atualização do débito, resta induvidosamente preclusa a questão, não cabendo ao juízo do cumprimento de sentença alterar os parâmetros ali fixados. Entendimento que privilegia a segurança jurídica. 1.2. Caso em que a pretensão de aplicação da SELIC em substituição à TR não pode ser acolhida, ao arrepio do título judicial exequendo.

2. A interposição do recurso de agravo de instrumento não constitui fundamento, isoladamente, para configuração da litigância de má-fé. 2.1. A interposição pelas partes de instrumento processual admissível segundo o ordenamento jurídico vigente configura regular exercício do direito de ação, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). 2.2. Em exegese do art. 80 do CPC, a litigância de má-fé só se configura se presente necessária prova de dolo na prática de ato processual desleal ou abusivo.

3. Recurso conhecido e desprovido.